Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0713380-82.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ROBSON VILELA CABRAL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimado para recolher as custas processais, o Impetrante informou que lhe foi concedido o benefício da gratuidade de justiça. Assiste razão ao Impetrante, pois a decisão Id. 16392836 defere o benefício da gratuidade de justiça. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora